Tribunal: TJDFT
Processo: 0734963-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734963-70.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA GOMES CALMON SCHNEIDER, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, ANA PAULA GOMES CALMON SCHNEIDER D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: ANA PAULA GOMES CALMON SCHNEIDER, BRADESCO SAUDE S/A, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) no bojo de contrarrazões- IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator